Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL IRREGULAR. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO.
1. O Código de Processo Civil exige o recolhimento das custas processuais como requisito indispensável ao conhecimento dos recursos.
2. Compete à parte recorrente verificar os dados constantes na guia de recolhimento das custas e no comprovante de pagamento, a fim de demonstrar o efetivo preenchimento do pressuposto recursal do preparo. É de responsabilidade do agravante instruir adequadamente o instrumento, recolher as custas processuais e observar o cumprimento das determinações impostas.
3. Intimada para comprovar o recolhimento das custas ou efetuar o pagamento em dobro das custas recursais, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, a parte recorrente optou por promover o recolhimento na forma simples. Esta situação não atende aos preceitos legais processuais, já que a guia foi paga após a data de seu vencimento e sem o devido recolhimento em dobro.
4. Cumpre ao relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.